Tribunal: TJSP
Processo: 2170316-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER COBRANÇAS RELATIVAS A PRESTAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO BANCÁRIO ENTABULADO ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER COBRANÇAS RELATIVAS A PRESTAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO BANCÁRIO ENTABULADO ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO, COMO TAMBÉM DE PERIGO DE DANO, OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA, REPITA-SE, AO MENOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170316-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
OTACÍLIA ALVES DOS SANTOS SILVA, é agravado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43279
AGRV.No: 2170316-17.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
AGTE. : OTACÍLIA ALVES DOS SANTOS SILVA
AGDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
JUIZ : GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL BELLUZZO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDA
CONCESSÃO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA SUSPENDER
COBRANÇAS
RELATIVAS
A
PRESTAÇÕES
DECORRENTES
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
ENTABULADO ENTRE AS PARTES - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA
ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO
DE TUTELA DE URGÊNCIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DA
MEDIDA
COMO
PRETENDIDA,
AO
MENOS
NO
PRESENTE
MOMENTO PROCESSUAL
INEXISTÊNCIA DE
PROVA INEQUÍVOCA APTA A DEMONSTRAR A
PROBABILIDADE DO DIREITO, COMO TAMBÉM
DE PERIGO DE DANO, OU RISCO AO RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO - ACERTO DA R. DECISÃO
ATACADA

NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO
DA TUTELA, REPITA-SE, AO MENOS ATÉ O
PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de instrumento interposto
por OTACÍLIA ALVES DOS SANTOS SILVA, conforme tirado em Ação
Declaratória, esta que promove contra BANCO DAYCOVAL S/A, uma vez
dirigido a R. Decisão lançada a fls. 66/67, pela qual foi indeferida a
concessão de tutela antecipada de urgência, conforme buscada pela autora
insurgente, para que fosse determinada a suspensão das cobranças
relativas as parcelas de Cédula de Crédito Bancário que foi contratada
entre as partes.
Alega a ocupante do polo ativo, o que se dá por minuta
juntada a fls. 01/09, que se faz necessária a reforma dos termos constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da R. Decisão como proferida, uma vez que resultaram demonstrados e
preenchidos no feito os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência que foi por ela buscada, estes que indicados pelo artigo 300 do
CPC de 2015, sendo fato, ademais, que os elementos de prova produzidos,
se mostraram suficientemente capazes de comprovar o fato de que foi
vítima de golpe engendrado por terceiros, e que a levaram a acreditar que
estava promovendo a quitação antecipada do contrato em questão. Não
bastasse o quanto exposto, dá conta que a medida buscada se revela
como sendo de fácil reversão, inexistindo, inclusive, quaisquer prejuízos
que possam ser impostos ao banco recorrido, razão pela qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma do
entendimento indevidamente adotado em 1o Grau de Jurisdição.
Denegado
o
efeito
buscado,
a
seguir
foram
dispensadas informações, sendo que o agravado, conforme dá conta a fls.
18/21, apresentou sua contraminuta, vindo então os autos a este Relator,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pela demandante não está
a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois conforme bem
definido pela R. Decisão atacada, não atendeu a agravante as
determinações legais, deixando de trazer, não apenas elementos que
evidenciassem a probabilidade do direito como por ela acenado, como
também que pudessem, de forma suficiente, demonstrar a presença de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nessa toada, conveniente relembrar que para a
concessão da hoje denominada “Tutela de Urgência”, tal como prevista pelo
art. 300, do novo Código de Processo Civil, necessário que se façam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes, tanto aspecto relativo a elementos seguros de prova que
evidenciem a probabilidade do direito, quanto relativos ao perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, o que não se apura com base nas
alegações constantes da pretensão deduzida, pois ainda que a
demandante de conta de que foi vítima de golpe bem engendrado por
terceiros que a fizeram acreditar que procederia à quitação antecipada do
contrato, mas que ao cabo da transferência bancária realizada, se
apropriaram do numerário por ela para tanto destinado, é certo que tal
narrativa deverá ser alvo de apreciação quando do julgamento da Ação
principal, e que deverá se constituir em alvo de verificação através dos
meios de prova juntados em efetiva instrução do processo, e com real
observância, tanto do contraditório, quanto da ampla defesa, mormente
diante da alegação de falha na vigilância a ser desenvolvida pelo recorrido
no desenvolvimento de suas atividades, daí porque de rigor entender como
não atendidas/preenchidas as exigências legais, o que justifica, portanto, o
indeferimento da liminar como pleiteada na peça inaugural.
Em sendo assim, de rigor ter em mente que não se
registrou no caso em análise, ao menos até o presente momento
processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida pranteada,
o que implica na integral ratificação do posicionamento adotado em 1o Grau
acerca da matéria, uma vez que o Juízo, de maneira plenamente adequada
e segura enfrentou a questão submetida a sua apreciação no feito, daí
porque deve ser mantido inalterado seu entendimento.
Diante de tais elementos, e por força do conjunto
apreciado, de rigor reconhecer que não merece acolhida o inconformismo
como apresentado pela ora agravante, o que implica na manutenção
integral da R. Decisão indevidamente combatida, para tanto observados os
estreitos limites em que proferida.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator